Tribunal: TJSP
Processo: 0000330-43.2017.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Crime de Trânsito – Homicídio Culposo - Motorista que perde o controle da direção do veículo, invadindo a contramão de direção – Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais
Age com manifesta imprudência aquele que, sem motivo

Ementa:
Crime de Trânsito – Homicídio Culposo - Motorista que perde o controle da direção do veículo, invadindo a contramão de direção – Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais
Age com manifesta imprudência aquele que, sem motivo aparente, simplesmente perde o controle do veículo e invade a contramão de direção, provocando colisão e ensejando a morte do passageiro. Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais, são suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000330-43.2017.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante/apelado
MAURICIO DA SILVA BIAGGIS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000330-43.2017.8.26.0279 -Voto no
2
Voto 23662
Apelação n. 0000330-43-2017 - Itararé
Apelante: MAURÍCIO DA SILVA BIAGGIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Crime de Trânsito Homicídio Culposo ? Motorista que perde o
controle da direção do veículo, invadindo a contramão de direção
Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo
descumprimento do dever de cuidado ? Conjunto probatório
desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos
harmônicos de testemunhas presenciais
Age com manifesta imprudência aquele que, sem motivo aparente,
simplesmente perde o controle do veículo e invade a contramão de
direção, provocando colisão e ensejando a morte do passageiro.
Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório
desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em
depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais, são
suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 369/372, prolatada pela MMa.
Juíza Nathália de Souza Gomes, cujo relatório ora se adota, MAURÍCIO DA
SILVA BIAGGIS foi condenado como incurso no art. 302, caput, do CTB, às
penas de 02 anos de detenção, em regime inicial aberto, e de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses;
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e
multa, no piso legal. Foi concedido ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000330-43.2017.8.26.0279 -Voto no
3
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, por insuficiência e fragilidade de provas.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de homicídio
culposo praticado na direção de veículo automotor foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, o ora apelante, de
forma imprudente, conduzia seu veículo “Volvo Fh 460”, com semirreboque,
quando, ao efetuar uma curva à direita, derivou à esquerda de sua
trajetória, invadindo a pista contrária, vindo a colidir a lateral esquerda do
seu veículo contra o caminhão “Scania”, conduzido pela vítima, que
trafegava pela mesma via no sentido oposto.
A vítima ainda tentou desviar o seu veículo para a
direita, em direção ao extremo lateral da pista, contudo não conseguiu evitar
a colisão, sendo atingida no acostamento pelo acusado.
Em decorrência do acidente de trânsito, a vítima sofreu
hemorragia interna do tórax, traumatismo craniano temporal esquerdo, a
rotura do baço e a fratura exposta da perna direita, que foi a causa de sua
morte.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 05/08 e 18/22, pela
certidão de óbito de fls. 25, pelo laudo de exame necroscópico de fls. 39/47,
pelo pericial de acidente de trânsito de fls. 50/62 e pelos documentos de fls.
212/219.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 35/36,
37/38, 115/116, 168/170, 332, 333, e mídia digital que acompanha os autos)
que contou com os depoimentos dos Policiais Militares Rodoviários que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000330-43.2017.8.26.0279 -Voto no
4
atenderam à ocorrência do acidente de trânsito e deram conta das
circunstâncias que cercaram a prisão do réu, confirmando os exatos termos
em que narrada a denúncia, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como a culpa do agente e sua vinculação
à autoria delitiva.
Ouvido perante a autoridade policial (fls. 77/78), o então
indiciado admitiu, já naquela ocasião, que conduzia o seu veículo no local
do acidente, em velocidade compatível, quando a sua carreta, carregada,
atingiu o caminhão do ofendido que vinha na direção contrária. Em
interrogatório judicial (fls. 334/335 e mídia digital que acompanha os autos),
realizado posteriormente sob o crivo do contraditório, o ora apelante
ratificou amplamente sua confissão, dando conta da dinâmica dos fatos ora
retratados.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000330-43.2017.8.26.0279 -Voto no
5
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A respeito do conjunto probatório, o i. parecerista
oficiante pontuou, às fls. 415/416:
Entretanto, a prova dos autos, em especial à pericial, bem
demonstrou ter agido com imprudência na ocasião, tendo
sido o causador do acidente, e, consequentemente, o responsável
pela morte da vítima, já que perdeu o controle do seu veículo na
referida curva da estrada, vindo a invadir a pista contrária e a se
chocar com o caminhão que era dirigido pela vítima..
Nesse sentido, os Srs. Peritos Oficial subscritores do laudo
pericial acostado a fls. 50/62: “no instante da colisão com o
caminhão Scania (placas MAX-6088), o caminhão Volvo (placas
GAW-3493) encontrava-se francamente posicionado na faixa de
'contra-mão'. Baseado nas evoluções procedidas pelo caminhão
Volvo de placas GAW-3493, por ocasião do embate e pela
intensidade dos danos produzidos pelo mesmo, os peritos
admitem que o condutor deste trafegava em velocidade não
reduzida, muito embora este fato não pudesse ter sido confirmado
em virtude do aparelho de tacógrafo não ter registrado dados do
acidente (disco vencido)”.
E a dinâmica do acidente, como bem ressaltado na r. sentença,
foi confirmada pelo policial responsável pelo caso, que esteve no
local logo em seguida e constatou que: a dinâmica do acidente se
assemelhava às descrições e conclusões do laudo pericial.
[...]
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000330-43.2017.8.26.0279 -Voto no
6
Em resumo, a prova produzida nos autos não deixou qualquer
dúvida quanto à responsabilidade do apelante pelo caso em
questão: “não agiu com a devida cautela, sendo que a
imprudência da conduta do agente circunscreve-se à velocidade
empregada na via, a acarretar o tombamento de seu
carregamento que atingiu o veículo da vítima que trafegava em
sentido oposto, ocasionando seu falecimento”, como bem
observado na r. sentença (fls. 370).
Age, portanto, com manifesta imprudência, aquele que,
ao dirigir o seu veículo de carga, vem perder o controle do conduzido,
invadindo a contramão de direção e envolvendo-se em acidente de trânsito,
causando a morte da pessoa que ocupava o veículo que trafegava no
sentido contrário. Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório
desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos
harmônicos de testemunhas, são suficientes para embasar a decisão
desfavorável ao acusado.
Devidamente demonstrado, portanto, ter agido o réu
culposamente, provocando com sua conduta imprudente a morte de Wilson
de Souza Carneiro. Quanto à alegação do ora apelante de ter agido
acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, o i.
parecerista bem analisou a questão, ao registrar, às fls. 417, que:
[...] o apelante não tentou desviar naquela curva, mas
inquestionavelmente - a prova pericial assim demonstrou - invadiu
à pista contrária, pois imprimia velocidade incompatível na
ocasião (75km/h cinco minutos antes da
colisão).
Impende destacar que ainda que estivesse em velocidade abaixo
do permitido no momento do acidente, qual seja, 49 km/h (fls.
213), nota-se que cinco minutos antes do acidente, a velocidade
da carreta era de 75 km/h; considerando que a carreta conduzida
pelo acusado estava carregada, mesmo que diminuísse a
velocidade no momento da curva, seria inevitável o acidente, pois
deveria ter diminuído a velocidade em uma distância maior antes
de realizar àquela manobra, haja vista que estava com o veículo
mais pesado, isto porque, com a carreta nessas condições,
necessitava de uma distância maior para a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000330-43.2017.8.26.0279 -Voto no
7
velocidade, não sendo suficiente que a tivesse reduzido somente
quando próximo da curva, à evidência.
Não há justificativa para que imprimisse velocidade
incompatível com o local, nem há que ser cogitado, portanto, de absolvição
por insuficiência de provas.
As penas, que sequer foram objeto de impugnação nas
razões recursais, foram dosadas e fundamentadas em consonância com o
sistema trifásico nos patamares mínimos legais (02 anos de detenção e 02
meses de suspensão da habilitação), observado que a atenuante da
confissão espontânea não poderia trazê-las aquém do mínimo legal
(Enunciado n. 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ) e, ainda, a
ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, com a imposição
do regime inicial aberto, e a substituição da pena corporal por duas
restritivas de direitos, não comportando qualquer reparo.
No tocante à pena de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor, cumpre realizar uma ponderação, em nome do
princípio da proporcionalidade.
Deveria o CTB ter estabelecido, no preceito sancionador
de cada tipo penal ali contido, a respectiva margem mínima e máxima do
quantum da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, de
modo que referida sanção fosse proporcional à gravidade de cada delito e à
quantidade de pena privativa de liberdade aplicada à espécie.
Lamentavelmente, não foi esta a opção do legislador,
que se limitou a mencionar, no art. 293, caput, do CTB, que a “penalidade
de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a habilitação,
para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”.
Restou, assim, ao intérprete estabelecer parâmetros de
individualização da reprimenda de suspensão da habilitação para direção
de veículo automotor, buscando sempre preservar uma proporção com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000330-43.2017.8.26.0279 -Voto no
8
penas privativas de liberdade mínimas impostas no preceito secundário
cada crime (o que se justifica até mesmo pelo caráter pedagógico da
sanção penal).
Conquanto parte da Jurisprudência agasalhe a ideia de
que se deva partir sempre do mínimo previsto naquele dispositivo (02
meses), parece-nos que a adoção dessa solução implicaria, muitas vezes,
em situações iniquas, na medida em que faria incidir o mesmo período de
suspensão para condutas gravíssimas (tal como o homicídio culposo
praticado por condutor sob a influência de álcool mínimo de 05 anos de
reclusão) e para outras não tão graves (como, por exemplo, daquele que se
limita a entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada
mínimo de 06 meses de detenção).
Parece-nos, assim, mais equânime que a fixação do
mínimo de suspensão da CNH obedeça a mesma proporção existente entre
o mínimo de privação de liberdade previsto no preceito sancionador do tipo
penal ao qual se subsume a conduta do agente e a menor pena corporal
prevista no CTB.
Por falta de recurso do Ministério Público, todavia,
mantém-se o critério adotado na r. sentença condenatória.
Foi fixado, por fim, o regime inicial aberto, bem como foi
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e
multa no piso legal, não comportando qualquer reparo.
Ante o exposto, por falta de recurso do Ministério
Público, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo interposto em favor
de MAURÍCIO DA SILVA BIAGGIS, restando mantida a r. sentença por
seus próprio e jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja iniciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000330-43.2017.8.26.0279 -Voto no
9
o cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da
penas alternativas consistentes em prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo de 02 anos e multa no piso mínimo legal, poderá implicar em
sua reconversão na pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator